Tribunal: STF
Processo: MS 39068
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional, processual civil e administrativo. Agravo regimental no agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva e ressarcitória. Análise da ocorrência da prescrição. Adequação da via eleita. Prescritibilidade da pretensão. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica. Marcos interruptivos. Incidência do ‘Princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil). Marco inicial do prazo prescricional. Data de apresentação da prestação de contas. Agravo regimental provido para conceder a segurança.



    I. Caso em exame



    1. Verificar a adequação da via do mandado de segurança para análise da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, relativamente à TC 019.099/2014-2, instaurada para prestação de contas da Secretaria do Tesouro Nacional, relativamente ao exercício de 2013.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a via do mandado de segurança é adequada para a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, bem como se ela teria ocorrido na hipótese.



    III. Razões de decidir



    3. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    4. O termo inicial do prazo prescricional é, em regra, a data em que as contas foram efetivamente apresentadas ao órgão competente para analisá-las (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral).



    5. Admitir que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    6. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil).



    7. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas ao investigado (MS 37.664, rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, rel. Min. Nunes Marques).



    8. No caso, as contas relativas à Secretaria do Tesouro Nacional do exercício de 2013 foram encaminhadas ao TCU, em 24.6.2014, ao passo que o Acórdão 2.014/2020, que julgou irregulares as contas prestadas pelo impetrante, foi prolatado em 5.8.2020, razão pela qual transcorreu prazo prescricional superior a 5 anos. Logo, resta configurada a prescrição na hipótese.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de admitir a ação mandamental, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União nos autos da TC 019.099/2014-2 em relação ao impetrante.